Tribunal: TJMT
Processo: 1005257-11.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1005257-11.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), ALECI ESPIRITO SANTO SILVA - CPF: 937.838.681-49 (AGRAVADO), AQUILINO SEBASTIAO SOARES - CPF: 022.395.071-87 (AGRAVADO), CLEUNICE MARIA VIANA - CPF: 103.832.801-25 (AGRAVADO), DIVA CERINA DA SILVA - CPF: 103.426.561-04 (AGRAVADO), DOMINGAS CONRADO DA PENHA - CPF: 171.925.951-87 (AGRAVADO), EVA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 460.473.601-49 (AGRAVADO), GERSENIA FRANCISCA DE ARAUJO - CPF: 415.177.331-20 (AGRAVADO), HIGINO BISPO DA SILVA - CPF: 105.980.301-15 (AGRAVADO), JANETI GRIGGI TABORELLI E SILVA - CPF: 474.344.571-04 (AGRAVADO), LOSBETH MARIA RODRIGUES - CPF: 866.083.391-00 (AGRAVADO), LUICI BENEDITA DE SOUZA - CPF: 109.495.691-00 (AGRAVADO), MARIA DIVINA DOS SANTOS - CPF: 314.646.531-00 (AGRAVADO), MARIA PEREIRA DE MORAES - CPF: 412.016.711-91 (AGRAVADO), MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA - CPF: 393.693.741-91 (AGRAVADO), MARIA DAS GRACAS SILVA COSTA - CPF: 794.259.331-20 (AGRAVADO), MARIA AUXILIADORA BARROS - CPF: 362.248.711-91 (AGRAVADO), MARLI BENEDITA DA SILVA LEMES - CPF: 442.295.001-06 (AGRAVADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade , desproveu o recurso.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – HONORÁRIOS PERICIAIS – ENCARGOS PERICIAIS - ÔNUS DO DEVEDOR - QUESTÃO PACIFICADA PELO STJ- RECURSO DESPROVIDO.

1. [...] Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais. (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/5/2014, DJe 21/5/2014).

2.
Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

AGRAVADOS:

ALECI ESPÍRITO SANTO SILVA e outros

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Cuiabá
em face da decisão

proferida por esta Relatora nos autos do
Agravo de Instrumento no

1005257-11.2020.811.0000,
indeferiu a liminar pleiteada pelo Agravante, e, por conseguinte não suspendeu a eficácia da decisão que, em fase de cumprimento de sentença,

determinou a realização de perícia contábil, atribuindo ao Agravante a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), no prazo de 15 (quinze) dias.

Pretende o Agravante a reforma da decisão agravada, asseverando que não pleiteou a realização da perícia contábil, razão pela qual não deve ser responsabilizado pelo adiantamento dos honorários periciais, uma vez que foram os Agravados quem requereram a produção dessa prova, portanto, deve arcar com as custas, nos termos do artigo 95 do CPC.

O Agravante alega q
ue, não desconhece a existência de Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (
Distinguishing),
em que determina
ao vencido, na fase de conhecimento o adiantamento dos honorários periciais na liquidação.

Relata que, apesar do entendimento do STJ, no sentido de que é adequada a inclusão de honorários periciais na fase de liquidação, quando o dispositivo da sentença, com trânsito em julgado, condena o vencido ao pagamento de
processuais, matéria, inclusive afetada pelo sistema de recursos repetitivos, o Código de Processo Civil, de 2015, no artigo 95, prevê que as custas devem ser assumidas por recursos do orçamento do ente público, caso a parte seja beneficiária da justiça gratuita.

Afirma que,
sendo a autora beneficiária da justiça gratuita, o pagamento da verba pericial será custeado com os recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado.

Relata que,
na atual situação processual, não se pode falar e reconhecer que o Município seria, em tese, o devedor, considerando que assim restou fundamentado que nem todos os servidores sofreram a defasagem de seus vencimentos e, mesmo aqueles que a suportaram, o percentual pode ser variável, uma vez que o montante de 11,98% não seria fixo.

Sustenta que, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, somente na liquidação de sentença por arbitramento é que será apurada a Real existência de eventual perda salarial. Por isso deve ser acolhida a tese apresentada pelo Município, não aplicando o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Julgamento do REsp 1274466/SC.

Por fim, requer a reconsideração da decisão monocrática que negou o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, e no mérito seja provido para reformar a decisão, afastando o ônus do pagamento da prova pericial por parte do Agravante.

As contrarrazões, foram apresentadas por meio do (Id. 39426981).

É o breve relato.

Cuiabá, 7 de abril de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020